Tribunal: TJDFT
Processo: 0003791-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu subtraiu para si, patrimônio da vítima, mediante fraude, incabível a sua absolvição. Comprovado nos autos que o réu supervisionou e autorizou a obra que permitiu o desvio da água do hidrômetro (“by pass”) e que, após a identificação da irregularidade pela CAESB, efetuou a sua retirada, resta evidenciado o dolo para o cometimento do crime.